Tribunal: TJMT
Processo: 1020432-60.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020432-60.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDINEUSA CRISTINA SILVA - CPF: 956.628.801-82 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO E REATIVAÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CONFIGURADA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.
BIS IN IDEM
.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com restituição de valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para impedir descontos automáticos não autorizados em conta-salário, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, ao pagamento de danos morais e de multa por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é lícita a manutenção ou reativação de débitos automáticos após a revogação expressa da autorização pelo consumidor; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (
iii
) determinar se a retenção de valores em conta-salário gera dano moral indenizável; (
iv
) verificar a validade da multa por descumprimento de liminar no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CMN nº 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático,
sendo tal manifestação de vontade revogável e vinculante para a instituição financeira.

A manutenção e reativação de descontos após a revogação expressa configuram falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, impondo ao credor a utilização de meios legítimos alternativos de cobrança.

A retenção de valores em conta-salário, especialmente de natureza alimentar, afronta o mínimo existencial e caracteriza conduta abusiva.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo inaplicável a tese de engano justificável fundada em falha sistêmica, por se tratar de risco do empreendimento (CDC, art. 42, parágrafo único; Tema 929/STJ).

O dano moral decorre
in
re

ipsa
da privação de recursos essenciais à subsistência, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A multa por descumprimento de liminar revela-se indevida quando cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito pelo mesmo fato, configurando bis in idem e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta-salário, devendo a instituição financeira cessar imediatamente os descontos. 2. A continuidade ou reativação de débitos após a revogação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro. 3. A retenção indevida de verba alimentar gera dano moral
in
re

ipsa
. 4. É indevida a cumulação de multa por descumprimento de liminar com indenizações pelo mesmo fato, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, art. 833, IV; Resolução CMN nº 4.790/2020, art. 6º; CF/1988,
arts
. 7º, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Tema 1.085; TJ-MT, AI nº 1032660-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2025; TJ-MT, N.U 1042893-43.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026 e 24.03.2026; TJ-MT, Apelação nº 1004873-02.2021.8.11.0004, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores" movida por
EDINEUSA CRISTINA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) impedir descontos automáticos não autorizados; (ii) condenar a instituição financeira a restituir em dobro dos valores indevidamente debitados, totalizando R$ 22.223,06; (iii) condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00; (iv) condená-la ao pagamento de multa por descumprimento de liminar fixada em R$ 4.000,00; bem como, condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, a legalidade dos débitos, sob argumento de que oriundos de contratos de mútuo celebrados pela autora, alegando que o cancelamento da autorização de débito não extingue a dívida.

Argui a inexistência do dever de restituir em dobro, por ausência de má-fé e ocorrência de "engano justificável" decorrente de falha sistêmica.

Defende a inocorrência de danos morais, classificando o evento como mero aborrecimento derivado da inadimplência da própria autora.

Pondera o descabimento da multa por descumprimento de liminar, justificando que o desconto ocorrido 08 dias após a citação foi fruto de processamento automático e não de resistência deliberada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id 361038396), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que a retenção atingiu a integralidade de seu salário (deixando apenas R$ 0,33 na conta) e que o banco ignorou o direito de revogação previsto na Resolução CMN 4.790/2020. Por fim, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia fática tem origem em contratos de mútuo financeiro (empréstimos) regularmente celebrados entre a Autora e o Banco do Brasil S/A. Como modalidade de adimplemento, as partes pactuaram o débito automático das parcelas diretamente na conta-salário da consumidora (Agência 0551-7, Conta nº 4.500.016.493-3).

O cerne da discussão reside na possibilidade de a instituição financeira manter ou reativar descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente/salário após a revogação expressa da autorização pelo consumidor.

No exercício de direito subjetivo assegurado pelo artigo 6º da Resolução CMN nº 4.790/2020, a Autora formalizou perante a instituição financeira, no dia 30/01/ 2025, o pedido de cancelamento da autorização de todos os débitos automáticos incidentes em sua conta (documento de id. 361038352).

Tal solicitação visava desvincular a cobrança das parcelas do desconto direto em sua verba alimentar, transferindo à consumidora a responsabilidade de buscar meios alternativos de pagamento (como boletos ou transferências), sem que isso significasse a extinção da dívida subjacente, mas sim a revogação da faculdade operacional de débito automático conferida ao Banco.

Apesar da formalização do cancelamento, a sequência de eventos demonstra uma falha na observância da vontade da consumidora e, posteriormente, da própria ordem judicial.

Veja-se a sequência dos fatos:

·

Fevereiro/2025: O Banco ignorou o pedido efetuado em janeiro e realizou o débito de R$ 3.458,42.

·

Março e Abril/2025: Houve uma breve suspensão dos descontos, o que, segundo a tese recursal do Banco, demonstraria o cumprimento inicial da solicitação. Todavia, a autora não efetuou o pagamento das parcelas por outros meios.

·

Maio/2025: Sob a justificativa de "reprocessamento de cobrança" devido ao inadimplemento, o Banco retomou os descontos. Após intervenção junto à gerência, houve a restituição parcial de apenas R$ 926,69.

·

Junho/2025: Ocorreu novo débito no valor de R$ 1.763,99.

·

Agosto/2025 (descumprimento judicial): Após o ajuizamento da ação e o deferimento da tutela de urgência (18/08/2025) determinando a cessação imediata dos descontos, o Banco foi oficialmente citado e intimado em 21/08/2025. No entanto, em 29/08/2025, a instituição efetuou um novo desconto de R$ 1.767,08, alegando, em sua defesa, tratar-se de um processamento automático sistêmico que não pôde ser interrompido a tempo.

Em suma, o cenário delineado revela que, embora a contratação dos empréstimos tenha sido legítima, a manutenção e a retomada dos débitos automáticos após o cancelamento formal em 30/01/2025 violam as normas do Conselho Monetário Nacional e do Código de Defesa do Consumidor, culminando na retenção indevida de verba de natureza alimentar.

A Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6º, assegura também ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débito automático:

"Art. 6º. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária."

No caso concreto, verifica-se que a autora/apelada acostou aos autos prova de que promoveu notificação extrajudicial dirigida ao banco, requerendo expressamente o cancelamento do débito automático vinculado ao contrato, evidenciando assim a revogação da autorização anteriormente concedida para a modalidade de cobrança.

A autorização para débito automático, por sua natureza, constitui manifestação de vontade revogável, não podendo subsistir indefinidamente contra a expressa oposição do titular da conta.

A continuidade dos descontos após comunicação inequívoca de cancelamento revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, além de afrontar a lógica do próprio sistema bancário, que admite a revogação da autorização pelo correntista.

A conduta configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e violação da boa-fé objetiva, pois ignora a manifestação de vontade do consumidor e utiliza-se de via transversa para satisfazer crédito, quando deveria buscar meios legítimos de cobrança (boletos ou via judicial). A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de evidência em ação ajuizada por correntista visando à suspensão de descontos automáticos em conta corrente, após revogação da autorização, e à disponibilização de boletos para pagamento das parcelas de empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) se o consumidor pode revogar a autorização para débito automático de empréstimo em conta salário; (ii) se essa revogação justifica a concessão de tutela de evidência para impedir novos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ autoriza o desconto em conta apenas enquanto perdurar a autorização expressa do consumidor. 4. A Resolução BACEN nº 4.790/2020 garante ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débito automático mediante solicitação formal. 5. Comprovada a revogação e a ciência do banco, os descontos tornam-se indevidos, sem afetar a obrigação principal, que segue exigível por outros meios. 6. Estão presentes os requisitos do art. 311, II, do CPC, autorizando a tutela de evidência. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos, mediante solicitação formal. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10326607620258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TEMA 1.085/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE REPETITIVO DIANTE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) I. Caso em exame. III. Razões de decidir. O acórdão embargado enfrentou expressamente o precedente do Tema 1.085/STJ, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto mediante técnica de distinção, diante de circunstâncias fáticas específicas não contempladas pelo precedente repetitivo. Constatou-se que o correntista revogou formalmente a autorização para débito em conta corrente, nos termos da regulamentação do Banco Central, circunstância desconsiderada pela instituição financeira, que manteve os descontos. A prova dos autos demonstrou retenção substancial — e em determinados momentos integral — da remuneração do correntista, comprometendo sua subsistência e violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial. Evidenciou-se ainda alteração unilateral da forma de pagamento originalmente contratada, com conversão de empréstimo consignado em débito em conta corrente, sem anuência do consumidor. Ausente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, verifica-se que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa prevista no CPC, art. 1.022. IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no CPC, art. 1.022. 2. A limitação judicial de descontos em conta bancária pode ser admitida quando evidenciada retenção abusiva de verbas salariais e comprometimento do mínimo existencial, circunstâncias que autorizam a distinção em relação ao Tema 1.085 do STJ.” (N.U 1042893-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. PORTABILIDADE SALARIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões da apelação enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A revogação da autorização de débito, nos termos da Resolução BACEN nº 4.790/2020, impõe à instituição financeira o dever de cessar os descontos, sob pena de violação à autonomia da vontade do consumidor. 5. A retenção integral ou substancial do salário compromete o mínimo existencial, violando os arts. 7º, IV e X, da CF/1988 e o art. 833, IV, do CPC/2015, devendo ser limitada a 30% dos rendimentos líquidos mensais. 6. A cláusula contratual que permite a conversão de empréstimo consignado em débito em conta, na ausência de margem, é abusiva quando praticada sem nova autorização e em prejuízo da subsistência do consumidor. 7. O dano moral é presumido diante da privação total dos rendimentos essenciais à sobrevivência, ensejando a fixação de indenização proporcional à gravidade da conduta. 8. Os valores descontados acima de 30% devem ser restituídos de forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição bancária. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É ilícita a retenção de valores superiores a 30% dos rendimentos líquidos mensais do consumidor a título de pagamento de empréstimos bancários, mesmo quando autorizados em contrato, caso tenha havido revogação expressa da autorização de débito." "2. A continuidade de descontos após a revogação da autorização afronta a Resolução BACEN nº 4.790/2020 e caracteriza exercício abusivo de direito." "3. A apropriação integral de salário configura violação à dignidade da pessoa humana e gera dano moral
in re ipsa,
passível de indenização." "4. A restituição de valores retidos além do limite de 30% deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 876 do CC/2002." (N.U 1042893-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

A regra do art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a devolução em dobro salvo "engano justificável".

A tese de "falha sistêmica" arguida pelo banco não caracteriza engano justificável, mas sim risco do empreendimento. Ademais, o banco demonstrou ter controle técnico ao suspender os descontos por dois meses e reativá-los posteriormente.

A reativação deliberada e a manutenção das cobranças mesmo após a determinação judicial e citação judicial afastam a boa-fé e autorizam a repetição dobrada.

Ademais, conforme entendimento da c. Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 929 (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má-fé ou dolo), bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral, na espécie, opera-se
“in re ipsa”,
ou seja, decorre da própria gravidade da conduta lesiva, independentemente de comprovação específica de abalo psicológico ou sofrimento. A privação de meios de subsistência, resultante da apropriação integral ou substancial do salário, gera presunção de dano à esfera extrapatrimonial, pois atinge valores existenciais fundamentais relacionados à dignidade, à segurança e ao bem-estar do indivíduo e de sua família.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem reconhecido de forma reiterada o dever de indenizar quando caracterizada a retenção abusiva de salário por instituições financeiras. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE RETIDO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃORELATIVADE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU REVEL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STF E ART. 349 DO CPC – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RETENÇÃO DE 30% DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O réu revel tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra, e produzir provas, para elidir a presunção de veracidade gerada pela revelia, segundo a interpretação dos artigos 346, parágrafo único e 349, do CPC, é o entendimento consolidado na Súmula 231, do STF. É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira. Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. De acordo com jurisprudência do STJ, é permitido à parte requerida que retenha o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal do requerente até a completa quitação do débito. A restituição deve ocorrer, vez que restou comprovada a má-fé da instituição bancária em reter a integralidade dos proventos da parte autora. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.” (TJ-MT 10048730220218110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022).

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo necessário diante do porte econômico da instituição financeira.

No caso, imperioso afastar a multa fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de descumprimento de liminar. Com efeito, a manutenção de tal penalidade, no cenário fático apresentado, configura nítido
bis in idem
e autoriza o enriquecimento ilícito da parte apelada, vedado pelo ordenamento jurídico.

A sentença condenou o banco apelante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, fundamentando tais condenações precisamente na falha de serviço e na reiteração dos descontos após a ciência da instituição. Ao aplicar, cumulativamente, uma multa cominatória de R$ 4.000,00 por um único desconto ocorrido apenas 8 (oito) dias após a citação — lapso temporal compreensível diante da complexidade dos sistemas de compensação bancária —, o juízo
a quo
penaliza o banco triplamente pelo mesmo fato gerador.

A função da multa é compelir ao cumprimento da obrigação, e não se tornar uma segunda ou terceira fonte de indenização pelo mesmo evento. Uma vez que o suposto prejuízo decorrente do descumprimento pontual já está sendo integralmente compensado pela indenização por danos morais e pela repetição dobrada, a manutenção da multa transborda a natureza coercitiva e assume um caráter puramente punitivo-exorbitante.

Desta forma, sob pena de violação ao critério da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), necessário o afastamento da multa cominatória.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a multa fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de descumprimento de liminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026